Tribunal: TJES
Processo: 5044816-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044816-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELA SIMONE MARQUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.005/2022. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO PARA ANALISTA DO EXECUTIVO (SEGER). SUBMISSÃO SUBSEQUENTE AO REGIME DA LC Nº 633/2012. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. CICLO 2024. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE INFERIOR ATÉ A DATA DE CORTE DE 30 DE JUNHO DO ANO DO CERTAME. HISTÓRICO FUNCIONAL. ÚLTIMA PROMOÇÃO À CLASSE III DECORRIDA EM 01/11/2019. CÔMPUTO DE APENAS 4 ANOS E 8 MESES ATÉ O MARCO REGULATÓRIO (30/06/2024). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Graziela Simone Marques em face do Estado do Espírito Santo. A autora sustenta ser ocupante de cargo efetivo vinculado ao IDAF e afirma que preenchia os requisitos previstos no Edital nº 48/2024 de Promoção por Seleção (Ciclo 2024), razão pela qual deveria ter sido incluída na lista de servidores aptos à participação no certame. Aduz, contudo, que foi excluída do processo seletivo em razão da reestruturação promovida pela Lei Complementar nº 1005/2022, que transformou o cargo de Analista de Suporte em Desenvolvimento Agropecuário (IDAF) em Analista do Executivo (SEGER), passando a incidir o disposto no art. 11 da LC nº 633/2012, em substituição ao art. 14 da LC nº 699/2013. Requer o reconhecimento do direito à promoção referente ao ciclo 2024, com fundamento no art. 16 da LC nº 697/2013, bem como o pagamento das diferenças salariais devidas desde outubro de 2024.

Regularmente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, sustentando a inexistência de direito adquirido à promoção, ao argumento de que a autora não permaneceu na classe anterior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício, requisito exigido pela legislação aplicável e pelo edital do certame.

Sobreveio sentença (ID 16521276) julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs recurso de inominado, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos formulados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, a insurgência recursal destoa do arcabouço normativo que rege a categoria funcional da recorrente, não merecendo reparos a r. sentença guerreada.

O cerne do inconformismo reside na tese de que faria jus à aplicação do artigo 16 da Lei Complementar nº 697/2013, o qual fixava o mês de novembro como referência para as promoções, considerando o interstício completado até 31 de outubro.

Contudo, como pontuado pelo juízo de origem, a inserção da referida lei como causa de pedir decorre de equívoco da autora. A Lei Complementar nº 697/2013 organiza as carreiras e cargos dos servidores do INCAPER. A recorrente, por sua vez, é servidora originária do IDAF. Trata-se de autarquias estaduais distintas, com quadros de pessoal e legislações próprias, sendo juridicamente impossível aplicar à recorrente regras estipuladas para carreira diversa da sua.

A propósito, este Colegiado já teve a oportunidade de apreciar idêntica controvérsia material, envolvendo servidores da mesma carreira e idêntica situação funcional, oportunidade em que se assentou de forma unânime a inviabilidade de aplicação da LC nº 697/2013 (restrita ao INCAPER) aos servidores do IDAF, bem como a legalidade do critério temporal de corte de 30/06/2024. Neste sentido, cita-se o precedente paradigma desta ambiência recursal, em caso perfeitamente análogo:

“Ademais, extraio dos autos que a autora ingressou no quadro de servidores efetivos em 05/11/2012 para o cargo de Analista de Suporte de Desenvolvimento Agropecuário, entrando em vigor, após essa data, a Lei Complementar nº 633/2012, a qual além de criar o cargo de Analista do Executivo, disciplinou sobre o instituto da promoção que, já com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n° 646/2012, 873/2017 e 1.005/2022.

A exigência legal prevista na Lei acima também foi prevista no item 2.1.1 do edital de abertura nº 48/2024 publicado em 27/09/2024 no Diário Oficial do Estado, o qual traz como requisito para participação no Processo Seletivo, a permanência da autora na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Verifico que a última promoção da autora para a classe III realmente ocorreu em 01/11/2019, conforme a Instrução de Serviço nº 012-S, de 29/01/2020, publicada em 30/01/2020 no Diário Oficial do Estado, conforme apuração da Comissão de Promoção por Seleção (CPPS/SEGER).

Assim, o intervalo entre essa data e 30/06/2024 é inferior a cinco anos, não atendendo ao requisito de tempo mínimo de exercício na classe III exigido pelo edital. Por esse motivo, a autora não foi incluída na lista de servidores habilitados à promoção para a classe IV no ciclo de 2024.

Além disso, não se identifica qualquer descumprimento ao art. 16, § 3º da LC nº 633/2012, uma vez que o tempo de serviço da autora foi considerado pela Administração, mas não alcançou o período mínimo necessário. Ela continua recebendo a remuneração correspondente à sua atual classe.”
(JECES. PROCESSO Nº 5036888-36.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 1ª Turma. RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB. Julg: 26/11/2025).

Com a alteração promovida pela Lei Complementar nº 1.005/2022, o cargo anteriormente ocupado pela autora foi transformado em Analista do Executivo, passando ela, desde o enquadramento, a submeter-se às disposições da Lei Complementar nº 633/2012, conforme prevê expressamente o caput do art. 16 da norma.

Dentro desse novo regime jurídico, o art. 11 da LC nº 633/2012, com as alterações promovidas pelas LCs nº 646/2012, 873/2017 e 1.005/2022, em conjunto com o art. 2º, inciso I, da LC nº 640/2012, estabelece de forma clara que a promoção por seleção depende do cumprimento de, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe imediatamente inferior, requisito que deve estar preenchido até 30 de
junho
do ano do certame. A mesma exigência foi reproduzida no item 2.1.1 do Edital de Abertura nº 48/2024, publicado em 27/09/2024.

No caso dos autos, verifica-se que a última promoção da recorrente para a Classe III ocorreu em 01/11/2019. Assim, considerando o período compreendido entre essa data e o marco final previsto no edital (30/06/2024), a autora contava com
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de efetivo exercício na classe inferior. Em outras palavras, faltavam-lhe 4 (quatro) meses para completar o interstício mínimo exigido pela legislação.

Também não procede a alegação de violação ao direito adquirido ou de retroatividade prejudicial em razão da alteração do ciclo promocional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que
não existe direito adquirido a regime jurídico ou a critérios de progressão funcional, desde que preservada a irredutibilidade remuneratória.
Esse entendimento foi consolidado no Tema 41 da Repercussão Geral (RE 563.965/RN), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.

Na hipótese, a recorrente possuía apenas expectativa de direito de ser promovida segundo as regras anteriormente vigentes. Como a nova disciplina legal entrou em vigor antes do preenchimento completo do interstício necessário, sua situação passou a ser regida pelos novos critérios estabelecidos pelo legislador.

Da mesma forma, não se verifica afronta ao art. 16, § 3º, da LC nº 633/2012. O dispositivo assegura aos servidores oriundos de cargos transformados a contagem do tempo de efetivo exercício anteriormente prestado para todos os fins. E foi exatamente isso que ocorreu no presente caso. A Administração considerou integralmente o período de 4 anos e 8 meses exercidos pela autora na Classe III desde novembro de 2019. A exclusão do certame não decorreu da desconsideração desse tempo, mas apenas do fato de ele ainda ser insuficiente para atingir o mínimo legal de 5 anos até a data de corte estabelecida no edital.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais na data de corte prevista no Edital nº 48/2024, o ato administrativo que considerou a servidora inapta ao ciclo promocional mostra-se plenamente legítimo, pautado nos princípios da legalidade e da impessoalidade.

Também não há falar em enriquecimento sem causa do Estado, nos termos do art. 884 do Código Civil. Isso porque a percepção das vantagens financeiras decorrentes da promoção funcional pressupõe a efetiva ascensão na carreira, o que não ocorreu justamente pela ausência do requisito temporal exigido.

Aliás, este Colegiado Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que a evolução funcional nas carreiras regidas pela LC nº 633/2012 deve observar estritamente os critérios estabelecidos em lei e no edital, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizá-los.

Nesse sentido, ao julgar o Recurso Inominado nº 0023059-19.2018.8.08.0024, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, a Terceira Turma Recursal, com fundamento em tese firmada pela Turma de Uniformização do TJES (Proc. nº 0000463-96.2020.8.08.9101), reafirmou que as regras de desenvolvimento funcional da carreira de Analista do Executivo possuem caráter programático e dependem da estrita observância das balizas definidas pela Administração Pública.

Na mesma oportunidade, destacou-se, com base na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para afastar ou relativizar requisitos temporais previstos em lei ou em edital, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Aplicando-se essas premissas ao caso concreto, conclui-se que a recorrente não possui direito subjetivo à promoção pretendida, uma vez que não preencheu, até a data de corte do certame, o requisito temporal mínimo exigido pela legislação de regência.

Por essas razões, deve ser mantida a sentença de improcedência, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada no mérito. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC. Resta, contudo,
suspensa a exigibilidade
por força do art. 98, § 3º, do CPC, diante da assistência judiciária gratuita deferida.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)